Tribunal: TJSP
Processo: 2275980-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão recorrida que admitiu o processamento do incidente apenas em relação a duas empresas, por se tratarem das únicas integrantes da sociedade executada – insurgência – acolhimento – deliberou-se, inicialmente, acerca do processamento do incidente e não da desconsideração da personalidade jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão recorrida que admitiu o processamento do incidente apenas em relação a duas empresas, por se tratarem das únicas integrantes da sociedade executada – insurgência – acolhimento – deliberou-se, inicialmente, acerca do processamento do incidente e não da desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita – requisitos do art. 134, § 4o, do CPC verificados – existência de fundamentação mínima a autorizar o processamento, devendo a efetiva comprovação dos pressupostos legais da desconsideração ser objeto de instrução probatória - necessidade de se estender a interpretação dada ao artigo 50 do Código Civil, para se contemplar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, seja na sua forma direta ou inversa, aos grupos econômicos de fato, com fins fraudulentos, e a todos as sociedades e pessoas físicas envolvidas na fraude – possibilidade de utilização do respectivo incidente, portanto, para atingir terceiros, quando presentes indícios de formação de tais conglomerados – inteligência do art. 50, § 4o, do Código Civil - o fato de as pessoas físicas serem administradoras ou diretoras das empresas não impede a sua inclusão no polo passivo, uma vez presentes indícios de participação no conluio e de benefício próprio - decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275980-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROBERTO
DUANETTI e ANGELITA APARECIDA DE OLIVEIRA DUANETTI, são agravados
TULIPA INCORPORADORA LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2275980-71.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravantes:
ROBERTO DUANETTI E OUTRO
Agravados:
TULIPA INCORPORADORA LTDA E OUTRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica decisão recorrida
que admitiu o processamento do incidente apenas em relação
a duas empresas, por se tratarem das únicas integrantes da
sociedade executada insurgência acolhimento deliberou-
se, inicialmente, acerca do processamento do incidente e não
da desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita
requisitos do art. 134, § 4o, do CPC verificados existência
de fundamentação mínima a autorizar o processamento,
devendo a efetiva comprovação dos pressupostos legais da
desconsideração ser objeto de instrução probatória -
necessidade de se estender a interpretação dada ao artigo 50 do
Código Civil, para se contemplar a aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, seja na sua forma
direta ou inversa, aos grupos econômicos de fato, com fins
fraudulentos, e a todos as sociedades e pessoas físicas
envolvidas na fraude possibilidade de utilização do respectivo
incidente, portanto, para atingir terceiros, quando presentes
indícios de formação de tais conglomerados inteligência do
art. 50, § 4o, do Código Civil - o fato de as pessoas físicas
serem administradoras ou diretoras das empresas não impede a
sua inclusão no polo passivo, uma vez presentes indícios de
participação no conluio e de benefício próprio - decisão
reformada Recurso provido.
VOTO No 28.127
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fl. 106, que, em autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
dentre outras medidas, admitiu o processamento do pedido apenas em relação a
ROSSI RESIDENCIAL S.A e AMÉRICA PROPERTIES LTDA, por se tratar das
únicas integrantes da sociedade executada.

Alegam os agravantes, em breve síntese, que (i) pelas
informações extraídas do contrato social juntado pela própria agravada (devedora
originária), existe o envolvimento de diversas empresas no grupo econômico; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
3
a empresa Arpoador Administração e Participações Ltda. (que participa como
sócia), teve algumas denominações anteriores, as quais podem direcionar ao
caminho da blindagem patrimonial, sendo formada pelas mesmas pessoas que
compõem o quadro societário da empresa TULIPA (executada), e tem o mesmo
antigo endereço da Rossi e da própria executada; (iii) a Mentor Distribuidora de
Títulos e Valores Limitada, pertencente ao grupo Rossi, possivelmente deve
controlar a parte financeira do grupo econômico, pois figura como Holding:; (iv) a
empresa Paradiso Administração e Participações Ltda., que também figura como
sócia da executada, também se ramifica em outra empresa para, certamente,
disfarçar patrimônio:; (v) tem-se, ainda, as figuras envolvidas na relação de fraude
e confusão patrimonial: Renata Rossi Cuppoloni, Renato Gamba Rocha Diniz e
Rodrigo Moraes Martins; (vi) A Rossi criou outra empresa para figurar na
promessa de compra e venda como titular de domínio do terreno sobre o qual iria
construir o empreendimento, denominada Ipomoea Empreendimentos S.A., a
qual assina a promessa de compra e venda conjuntamente com a executada,
ambas estão no mesmo endereço, e tem compatibilidade de sócios; (vii) é de
conhecimento geral que as pessoas físicas indicas são donos da Construtora
Rossi, e o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela responsabilidade dos
administradores da empresa, ainda que estes demonstrem conduta administrativa
proba. Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, ao fim, pelo
provimento do recurso, “para que seja autorizada a inclusão dos sócios e
empresas do Grupo Rossi no polo passivo do incidente de desconsideração
da
personalidade
jurídica proposta em face da agravada” .
Recurso processado, sem efeito suspensivo, recolhido
o preparo.
Informações às fls. 150/152.
Não houve apresentação de contraminuta, conforme
certidão de fl. 153.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
4
O agravo merece provimento.
Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica instaurado em face da devedora/executada originária
Tulipa Incorporadora LTDA.,
Por primeiro, a decisão recorrida se limitou a admitir
apenas o processamento do incidente, na forma do art. 135 do CPC, de modo que
a desconsideração da personalidade jurídica, propriamente dita, não foi resolvida.
Incumbe ao requerente, neste momento processual, à
luz do art. 134, § 4o, do CPC, “demonstrar
o preenchimento
dos pressupostos

legais específicos para desconsideração
da personalidade
jurídica” . E, como bem
ponderado no voto condutor do julgamento abaixo referido:
“Embora a lei fale em demonstração,
dando a impressão
de cogitar da prova necessária ao acolhimento
do
incidente, resulta claro que se refere também à
fundamentação
mínima necessária ao processamento
,
já que obviamente
não se justifica a citação e
chamamento
dos sócios (ou de pessoa jurídica, no caso
da desconsideração
voltada ao grupo econômico)
a se
defenderem
se inexistente possibilidade
mínima de
acolhimento

do
incidente”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2029687-27.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data
do
Julgamento:

04/02/2014;

Data
de
Registro:
27/06/2019)
- grifei
Nesse sentido é o entendimento doutrinário:
“Ao requerer a instauração
do incidente, deve a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
5
ou o Ministério Público demonstrar
os preenchimentos

legais específicos
para a desconsideração.
Note-se
que, aqui, o juízo de admissibilidade
do incidente não
será um juízo de certeza nem mesmo de preponderância

de
provas ,
mas,
sim,
de
verossimilhança
das alegações do requerente . É o que
basta para a instauração
do incidente, sendo que a
efetiva comprovação
dos pressupostos
legais da
desconsideração

é
exigida
apenas
para
a
desconsideração
propriamente
dita da personalidade

jurídica , a ser determinada
em decisão final do
incidente após sua devida instrução.” (Guilherme
Rizzo
Amaral, Comentários
às Alterações do Novo CPC, p.
210, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015). - grifei
Daí porque o âmbito de cognição na fase de admissão
do processamento do incidente é restrito ao campo da verossimilhança, devendo se
aferir a existência de fundamentação mínima para tanto. Some-se a isso o fato de
que os arts. 135 e 136 do CPC asseguram expressamente a possibilidade de
instrução probatória no incidente, justamente para viabilizar a efetiva comprovação
dos pressupostos legais da desconsideração propriamente dita.
E, na hipótese, a teor dos documentos juntados aos
autos originários, afigura-se presente a fundamentação mínima a autorizar o
processamento do incidente, na forma pretendida pelos requerentes.
Isso porque há indícios de formação de grupo
econômico e da confusão patrimonial entre a empresa devedora originária e as
empresas Arpoador Administração e Participações Ltda., Mentor Distribuidora de
Títulos e Valores Limitada, Paradiso Administração e Participações Ltda. e Ipomoea
Empreendimentos S.A, que são suficientes para autorizar o processamento do
incidente em relação a todas elas.
Citem-se as principais provas constantes dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
6
(i) o aparente esvaziamento da empresa até então
responsabilizada patrimonialmente, consubstanciado na impossibilidade de
localização de patrimônio penhorável;
(ii) as empresas Arpoador Administração e Participações
Ltda. e Paradiso Administração e Participações Ltda. já compuseram o quadro
societário da devedora originária (Tulipa fls. 61/67 dos autos originários) e têm ou
já tiveram o mesmo endereço desta (Av. Major Sylvio de Magalhães, 5200,
Morumbi, São Paulo);
(iii) a empresa Mentor Distribuidora consta como uma
denominação anterior da empresa Arpoador (fls. 68/71);
(v) a empresa Ipomoea, assina a promessa de compra e
venda conjuntamente com a executada e ambas estão no mesmo endereço (fls.
32/57 e 97/98 dos autos originários);
(vi) todas as empresas citadas possuem atividades
econômicas assemelhadas e/ou complementares quais sejam (incorporação
imobiliária, compra e venda de imóveis e holding de instituições não-financeiras);
(vii) a constante presença dos integrantes da família
Rossi Cuppoloni no quadro societário e/ou em funções diretivas de máxima
relevância das empresas, como gerente, administrador e diretor (fls. 58/98 dos
autos originários).
Posto isso, é bem verdade que desconsiderar a
personalidade jurídica é uma coisa, reconhecer a existência de grupo econômico de
fato fraudulento, é outra.
Saliente-se, entretanto, que é possível a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
7
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir outras
empresas, quando presentes indícios de formação de grupo econômico de fato,
com fins fraudulentos, com o intuito de blindagem patrimonial de algum dos seus
integrantes.
E,
nestes
grupos
econômicos
fraudulentos,
responsabiliza-se pessoas jurídicas ou físicas, que não integrantes formais da
empresa devedora, não havendo o “levantamento do véu”, mas sim a unificação
das distintas personalidades jurídicas para fins patrimoniais. Os efeitos são
externos ou extrínsecos, ultrapassando o limitado âmbito da pessoa jurídica
devedora.
Independente da forma societária que se revista, o fato é
que as sociedades integrantes desses conglomerados, como na hipótese, sempre
deixam indícios, provas indiretas, da fraude - da qual, por óbvio, raramente se tem
prova direta da sua constituição -, dentre os quais se destacam: identidade de
objeto social, de sede e filiais, de funcionários; inúmeras alterações do capital
social; intensa movimentação societária, com a entrada e saída de sócios etc.
Feitas tais considerações, é evidente que tais manobras
societárias fraudulentas revelam a patente demonstração do abuso da
personalidade jurídica das sociedades envolvidas, mediante confusão patrimonial e
desvio da finalidade, com o objetivo de frustrar o pagamento de seus tantos
credores e, máxime, blindar o patrimônio do sócio controlador, que permanece, via
de regra, vivendo com elevado padrão de vida, de forma a tripudiar daqueles
credores e, acima de tudo, do Poder Judiciário, que é impedido de garantir a
efetividade de sua tutela.
Ante a perpetração da fraude, há de se ter a respectiva
forma de combatê-la, mesmo que se tenha de desapegar da letra fria da prescrição
legal, em prol da efetividade da tutela jurisdicional e da garantia das normas
fundamentais aplicáveis. Com efeito, é o caso de estender a interpretação dada ao
artigo 50 do Código Civil, para se contemplar a aplicação da teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
8
desconsideração da personalidade jurídica, seja na sua forma direta ou inversa, aos
grupos econômicos e a todos as sociedades e pessoas físicas envolvidas na
fraude, que se constituem no plano fático e se aproveitam da informalidade
societária para se sustentar. É a forma necessária, e jurídica, de se legitimar a ação
na mesma velocidade que as manobras fraudulentas se aprimoram.
Partilhando deste entendimento, a Ministra Nancy
Andrighi alerta e sugere:
“É possível coibir esse modo de atuação mediante o
emprego
da
técnica
da
desconsideração

da
personalidade
jurídica, ainda que, para isso, seja
necessário dar-lhe nova roupagem . Para as modernas
lesões, promovidas
com base em novos instrumentos

societários,

são
necessárias

soluções
também
modernas
e
inovadoras.

A
desconsideração

da
personalidade
jurídica é técnica desenvolvida
pela
doutrina diante de uma demanda social, nascida da
praxis, e justamente
com base nisso foi acolhida pela
jurisprudência
e pela legislação nacional. Como sói
ocorrer nas situações em que a jurisprudência
vem dar
resposta a um anseio social, encontrando
novos
mecanismos
para a atuação do direito, referida técnica
tem de se encontrar em constante evolução para
acompanhar
todas as mutações do tecido social e
coibir, de maneira eficaz, todas as novas formas de
fraude mediante abuso da personalidade
jurídica ”.
(REsp n. 1.259.018, Rel: Ministra NANCY ANDRIGHI,

Data de Julgamento:
09/08/2011).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça possui outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
9
precedentes corroborando o entendimento:
“CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.

DESCONSIDERAÇÃO

DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
CABIMENTO.

EMPRESAS
PERTENCENTES
AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO.

DIVISÃO
MERAMENTE

FORMAL.
CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS.
DISPENSA.

RECONHECIMENTO
DE QUE, NA PRÁTICA, SE
TRATAVA DO MESMO ORGANISMO
EMPRESARIAL.

(...). 3. A confusão patrimonial
existente entre sócios e
a empresa devedora ou entre esta e outras conglomeradas
pode ensejar a desconsideração
da
personalidade
jurídica, na hipótese de ser meramente

formal a divisão societária entre empresas conjugadas.

Precedentes
. 4. A superação da pessoa jurídica afirma-
se como um incidente processual e não como um
processo incidente. No caso, o reconhecimento
da
confusão patrimonial
é absolutamente
contraditório

com a pretendida citação das demais sociedades,
pois,
ou bem se determina a citação de todas as empresas
atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a
confusão patrimonial
e se afirma que se trata, na
prática, de pessoa jurídica única, bastando, por isso,
uma única citação. Havendo reconhecimento
da
confusão, descabe a segunda providência.
(...). 7.
Recurso especial não provido” (4a T, REsp 907915 /
SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2011,
DJe
27.06.2011,
RDDP vol. 102 p. 151.
Como se depreende do ensinamento doutrinário abaixo
reproduzido:
“A autonomia patrimonial
das pessoas jurídicas há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
10
ser respeitada,
mesmo que sejam integrantes
de um
grupo econômico.
Somente em situações específicas
é
que se poderá estender o vínculo jurídico-obrigacional

a todas as empresas integrantes
do mesmo grupo
econômico e os respectivos
sócios administradores.
É
possível desconsiderar
a personalidade
jurídica quando
restar caracterizado
abuso de personalidade
jurídica,
através do desvio de finalidade ou da confusão
patrimonial,
nos termos do art. 50 do CC.” (Gilberto
Gomes Bruschi, Rita Dias Nolasco e Rodolfo da Costa
Manso Real Amadeo, in Fraudes Patrimoniais
e a
Desconsideração
da Personalidade
Jurídica no Código
de Processo Civil de 2015, pp. 170/171, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016).
Finalmente, o legislador, imbuído desse espírito de
combate às fraudes, ao que tudo indica, alterou o referido art. 50 Código Civil, por
intermédio da Lei no 13.874/2019, acrescentando os parágrafos 1o a 5o, sendo que
o § 4o contemplou a possibilidade de aplicação da disregard doctrine aos grupos
econômicos, desde que presentes os requisitos do caput .
Por guardar estreita relação de identidade com a
hipótese vertente, colaciona-se a ementa do julgado abaixo referido, proferido no
âmbito deste E. Tribunal, que perfilha o entendimento aqui adotado:
“Processual.

Desconsideração

da
personalidade

jurídica. Pedido de instauração
de incidente próprio, em
fase de cumprimento
de sentença. Rejeição liminar sob
o argumento da falta de demonstração
de que as
empresas
pertençam
ao
mesmo
grupo.
Inadmissibilidade.
Fundamentação
compatível com
julgamento
de mérito, sem que se tenha instaurado o
incidente e dado azo ao contraditório,
além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
11
oportunidade
à exequente de prova de suas alegações
em torno da confusão patrimonial
entre as empresas
integrantes
de pretenso grupo econômico com a
executada.

Pedido
de
instauração

do
incidente
acompanhado

com
fundamentação

suficiente
a
autorizar o processamento.
Inteligência
do art. 134, §
4o, do CPC. Decisão agravada cassada. Agravo de
instrumento
da exequente parcialmente
provido”. (AI
2029687-27.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Fabio
Tabosa; j. 04/02/2014;
r. 27/06/2019).

Por derradeiro, o fato de alguns dos agravados serem
administradores ou diretores das empresas não impede a sua inclusão no polo
passivo da execução, em conjunto com aquelas. Ora, justamente em razão do
cargo diretivo de máxima relevância que ocupam nas sociedades (fls. 58/60 dos
autos originários), somado aos elementos probatórios constantes dos autos, é que
se pode inferir ser partícipe direta no conluio fraudulento existente entre elas, bem
como o seu benefício próprio e pessoal.
E mais: o instituto da responsabilidade limitada, prevista
no art. 1.052, CC, não prevalece ante o deferimento do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica.
Neste diapasão conclui-se que a r. decisão recorrida
merece ser reformada, para que seja autorizada a inclusão das seguintes pessoas
jurídica e físicas no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica proposta em face da agravada: Arpoador Administração e Participações
Ltda. CNPJ 62.186.846/0001-15; Mentor Distribuidora de Títulos e Valores
Limitada, CNPJ 62.186.846/0001-15; Paradiso Administração e Participações Ltda.,
CNPJ
68.890.375/0001-08;
Ipomoea
Empreendimentos
S.A,
CNPJ
09.073.039/0001-03; Renata Rossi Cuppoloni, CPF 011.233.497-03, Renato
Gamba Rocha Diniz; CPF 736.955.606-78; Rodrigo Moraes Martins, CPF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275980-71.2019.8.26.0000
12
142.139.508-83.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator